Tribunal: TRF3
Processo: 5007456-27.2024.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
95/907)

5007456-27.2024.4.03.6119

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007456-27.2024.4.03.6119

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: AXALTA COATING SYSTEMS BRASIL LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENATO LOPES DA ROCHA - RJ145042-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: HUMBERTO LUCAS MARINI - SP304375-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM GUARULHOS//SP

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (COTA PATRONAL E SAT/RAT) E CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. HORAS EXTRAS E ADICIONAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte impetrante contra acórdão que reconheceu a incidência de contribuições previdenciárias (cota patronal e SAT/RAT) e contribuições destinadas a entidades terceiras sobre os valores pagos a título de horas extras e adicionais, por entender tratar-se de verba de natureza remuneratória. A embargante alega omissão na análise da exigibilidade dessas contribuições à luz de dispositivos legais e constitucionais, bem como em relação à aplicação da Lei no 13.485/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao manter a exigibilidade das contribuições previdenciárias (cota patronal e SAT/RAT) e das contribuições destinadas a terceiros sobre os valores pagos a título de horas extras e adicionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para suprir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da natureza remuneratória das horas extras e seus adicionais, afirmando sua sujeição à incidência das contribuições, com fundamento em jurisprudência consolidada do STJ e da Corte.

Quanto à alegação de omissão sobre a Lei no 13.485/2017, o julgado afirmou que referida norma trata de parcelamento exclusivo de débitos de entes públicos (Estados, DF e Municípios), não se aplicando às situações debatidas neste mandamus, com exposição clara dos limites de sua incidência.

A parte embargante pretende rediscutir os fundamentos da decisão e obter sua modificação, o que não se admite pela via dos embargos declaratórios, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

Ainda que opostos com o objetivo de pré-questionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não configura omissão o não enfrentamento pormenorizado de todos os dispositivos legais e constitucionais mencionados pela parte, quando o acórdão apresenta fundamentação clara e suficiente e se pronuncia sobre as questões devolvidas à apreciação judicial.

As horas extras e adicionais possuem natureza remuneratória, o que justifica a incidência das contribuições previdenciárias (cota patronal e SAT/RAT) e contribuições destinadas às entidades terceiras.

A Lei no 13.485/2017 aplica-se exclusivamente ao parcelamento de débitos previdenciários de entes públicos (Estados, DF e Municípios), não alcançando a situação da parte impetrante.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mesmo quando opostos com a finalidade de pré-questionamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.023, § 2o; Lei no 13.485/2017.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; STJ, EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007456-27.2024.4.03.6119

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: AXALTA COATING SYSTEMS BRASIL LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENATO LOPES DA ROCHA - RJ145042-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: HUMBERTO LUCAS MARINI - RJ114123-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM GUARULHOS//SP

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos declaratórios opostos por Axalta Coating Systems Brasil Ltda. ao acórdão Id 354487535, assim ementado:

Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (COTA PATRONAL E SAT/RAT) E CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS ÀS ENTIDADES TERCEIRAS. INCIDÊNCIA SOBRE HORAS EXTRAS E ADICIONAIS. LEI No 13.485/2017.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado objetivando a exclusão dos valores pagos a título de horas extras e adicionais da base de cálculo das contribuições previdenciárias (cota patronal e SAT/RAT) e das contribuições destinadas às entidades terceiras, com pedido de compensação dos valores recolhidos nos últimos cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide contribuição previdenciária (cota patronal, SAT/RAT e terceiros) sobre valores pagos a título de horas extras e adicionais; (ii) estabelecer se é possível a compensação dos valores recolhidos indevidamente nos últimos cinco anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que as horas extras e adicionais têm natureza remuneratória, de modo que é devida as contribuições previdenciárias (cota patronal e SAT/RAT), inclusive para terceiros.

O art. 22, I, da Lei no 8.212/1991, define como base de cálculo das contribuições previdenciárias a totalidade das remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados, não havendo exceção legal aplicável às horas extras e adicionais.

A Lei no 13.485/2017, invocada pela parte impetrante, trata exclusivamente do parcelamento de débitos previdenciários de Estados, Distrito Federal e Municípios, não alterando a natureza jurídica das verbas nem o regime de incidência das contribuições previdenciárias, conforme entendimento do STJ e desta Corte Regional.

Ausente o reconhecimento da indevida exigência tributária, resta prejudicada a pretensão de compensação de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da parte impetrante desprovido.

Tese de julgamento:

Incidem contribuições previdenciárias (cota patronal e SAT/RAT) e contribuições destinadas às entidades terceiras sobre valores pagos a título de horas extras e adicionais, por possuírem natureza remuneratória.

Lei no 13.485/17 que trata do parcelamento de débitos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios perante a Fazenda Nacional, referentes às contribuições previdenciárias sob responsabilidade desses entes federativos. Portanto, os benefícios fiscais instituídos pela referida norma devem ser aplicados exclusivamente no âmbito do parcelamento previsto, com a estrita observância de todas as condições nela estabelecidas.

A compensação de valores recolhidos a esse título pressupõe a demonstração de pagamento indevido, o que não se verifica quando há expressa previsão legal e jurisprudência pacificada em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.212/1991, art. 22, I; Lei no 13.485/2017, art. 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.358.281/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, DJe 05/12/2014; STJ, AgInt no AREsp 2.088.189/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, DJe 07/12/2023; TRF3, ApCiv 5007394-24.2022.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, j. 04/10/2023; TRF3, AI 5019905-41.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 28/01/2025.

Alega a embargante, em síntese, pontos omissos no acórdão relacionados à orientação de exigibilidade das contribuições previdenciárias (cota patronal e SAT/RAT) e contribuições destinadas às entidades terceiras sobre as horas extras e adicionais, com questionamentos à luz de dispositivos legais e constitucionais que indica.

Dada vista dos autos à parte contrária, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, foram apresentadas contrarrazões (Id 357789979).

É o relatório.

VOTO

Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

Alega a parte embargante pontos omissos no acórdão relacionados à orientação de exigibilidade das contribuições previdenciárias (cota patronal e SAT/RAT) e contribuições destinadas às entidades terceiras sobre as horas extras e adicionais ao argumento de que o "(...) Tema no 687/STJ foi substancialmente alterado pela Lei no 13.485/2017, que expressamente atribuiu às horas extras e seu adicional a natureza jurídica de indenização" (Id 356793926).

Verifica-se que, no caso, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada.

Com efeito, o acórdão deliberou no sentido de que "(...) No tocante às rubricas horas extras e adicionais, o entendimento firmado pela jurisprudência é de incidência da contribuição por terem referidas verbas natureza remuneratória", entendimento amparado nos precedentes que indica, com suficiente e inequívoca fundamentação das conclusões alcançadas.

Destacou também "(...) que a Lei no 13.485/17 trata do parcelamento de débitos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios perante a Fazenda Nacional, referentes às contribuições previdenciárias sob responsabilidade desses entes federativos. Portanto, os benefícios fiscais instituídos pela referida norma devem ser aplicados exclusivamente no âmbito do parcelamento previsto, com a estrita observância de todas as condições nela estabelecidas".

Nesta senda, não há se falar em omissão, nada havendo a justificar integração do julgado.

Destaca-se que a motivação das decisões se efetiva com a exposição dos argumentos que o julgador considera decisivos para suas conclusões de acolhimento ou não das teses formuladas pelas partes e não há se cogitar de lacunas pela falta de exaustiva apreciação, ponto por ponto, de tudo quanto suscetível de questionamentos.

Neste sentido já se pronunciou o Eg. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe de 15/6/2016.)

A declaração do julgado pelo motivo de contradição apenas se justifica se há discrepância nas operações lógicas desenvolvidas na decisão, e não suposta incoerência entre acórdão e dispositivos legais ou constitucionais ou precedentes jurisprudenciais que a parte invoca em seu favor.

Conforme iterativa jurisprudência do Eg. STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Este é o caso dos autos, em que a parte embargante, a pretexto de suposta omissão, pretende discutir o acerto das conclusões adotadas no acórdão, tentando fazer prevalecer a tese ventilada na ação. Todavia, para tal finalidade, dispõe o CPC de via recursal própria.

Por fim, anota-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de pré-questionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (COTA PATRONAL E SAT/RAT) E CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. HORAS EXTRAS E ADICIONAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte impetrante contra acórdão que reconheceu a incidência de contribuições previdenciárias (cota patronal e SAT/RAT) e contribuições destinadas a entidades terceiras sobre os valores pagos a título de horas extras e adicionais, por entender tratar-se de verba de natureza remuneratória. A embargante alega omissão na análise da exigibilidade dessas contribuições à luz de dispositivos legais e constitucionais, bem como em relação à aplicação da Lei no 13.485/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao manter a exigibilidade das contribuições previdenciárias (cota patronal e SAT/RAT) e das contribuições destinadas a terceiros sobre os valores pagos a título de horas extras e adicionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para suprir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da natureza remuneratória das horas extras e seus adicionais, afirmando sua sujeição à incidência das contribuições, com fundamento em jurisprudência consolidada do STJ e da Corte.

Quanto à alegação de omissão sobre a Lei no 13.485/2017, o julgado afirmou que referida norma trata de parcelamento exclusivo de débitos de entes públicos (Estados, DF e Municípios), não se aplicando às situações debatidas neste mandamus, com exposição clara dos limites de sua incidência.

A parte embargante pretende rediscutir os fundamentos da decisão e obter sua modificação, o que não se admite pela via dos embargos declaratórios, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

Ainda que opostos com o objetivo de pré-questionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não configura omissão o não enfrentamento pormenorizado de todos os dispositivos legais e constitucionais mencionados pela parte, quando o acórdão apresenta fundamentação clara e suficiente e se pronuncia sobre as questões devolvidas à apreciação judicial.

As horas extras e adicionais possuem natureza remuneratória, o que justifica a incidência das contribuições previdenciárias (cota patronal e SAT/RAT) e contribuições destinadas às entidades terceiras.

A Lei no 13.485/2017 aplica-se exclusivamente ao parcelamento de débitos previdenciários de entes públicos (Estados, DF e Municípios), não alcançando a situação da parte impetrante.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mesmo quando opostos com a finalidade de pré-questionamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.023, § 2o; Lei no 13.485/2017.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; STJ, EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão